Tribunal: TCU
Processo: 009.452/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da impugnação total das despesas de convênio que tinha por objetivo estabelecer a cooperação técnica-científica e administrativa entre a UFPB e a Fundação José Américo (FJA).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Luiz Enok Gomes da Silva contra o Acórdão 2694/2020-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba-UFPB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.